Tribunal: TCU
Processo: 000.506/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 142287/2011-3, firmado com o/a CONSELHO NAC DE DESENV CIENT E TECNOLOGICO, função null, que teve como objeto Termo de aceitação de indicação de bolsista doutorado: Otimização topológica estrutural do comportamento dinâmico de um sistema fluidoestrutura. (no da TCE no sistema: 2326/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 6495/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), em desfavor de Vitor Souza Viana Silva, em razão de não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Termo de Aceitação de Indicação de Bolsista Doutorado no País (GD) - Processo CNPq Processo 142287/2011-3 (peça 6), em face da omissão no dever de prestar contas, caracterizada pela não entrega do relatório técnico final e do comprovante de titulação, cujo prazo encerrou-se em 29/5/2015. Considerando que, no caso concreto, verificou-se que ocorreu a prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário; Considerando a instrução da unidade técnica (peças 33 a 35) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU (peça 36), ambos convergentes no sentido do arquivamento do presente processo, com fundamento no art. 1o da Lei no 9.873/1999 c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do RITCU c/c os arts. 1o e 11 da Resolução TCU no 344/2022, em determinar o arquivamento do presente processo, em face da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 33 a 35 e 36), sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao órgão repassador dos recursos. 1. Processo TC- Processo 000.506/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Vitor Souza Viana Silva (XXX.892.975-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.